Tribunal: TJES
Processo: 5002688-91.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002688-91.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: VALE S.A.
RECORRIDO: MARIA EDUARDA SOARES PAIVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator.
PEDINDO VÊNIA AO EMINENTE JUIZ RELATOR PARA FINS DE DIVERGIR DO SEU JUDICIOSO VOTO, COM INTUITO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MANTER A CONDENAÇÃO ANTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, eis que o Recorrido não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Ademais , não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. Incontroverso que a parte autora adquiriu passagens de ida e retorno, bem como a prestação do serviço não foi concluída da forma contratada, deixando o consumidor a mercê de sua própria sorte, e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. Cito julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA VIAGEM, COM PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS. PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. I- A responsabilidade civil da concessionária de transporte coletivo, de indenizar passageiro pelos danos morais e materiais sofridos em face de falha na prestação de serviço, geradora de atraso com perda de conexão, é de ordem objetiva e não é elidida por fortuito interno. II - Sofre danos morais e materiais o passageiro que perde conexão, por atrasos injustificados no transporte, sendo obrigado a permanecer na rodoviária por dois dias para conseguir embarcar no próximo ônibus, sem qualquer assistência da prestadora de serviço. III- Recurso conhecido e provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0194.13.003768-3/001 - Processo: 1.0194.13.003768-3/001 Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva Relator do Acordão: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva Data do Julgamento: 21/03/2017 Data da Publicação: 31/03/2017)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE ÔNIBUS - ACIDENTE NA ESTRADA - TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXCLUDENTES - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -A responsabilidade civil do transportador é, por força de lei, objetiva e somente poderá ser elidida se restar robustamente demonstrada nos autos a culpa exclusiva da vítima no evento danoso, ou a ocorrência de fato de terceiro equiparável ao caso fortuito ou de força maior, fato este não relacionado aos riscos do deslocamento rodoviário em si, o que não se deu nesta seara. Eventuais atrasos em viagens, decorrentes de fato de terceiro, como acidentes em estradas, constituem fortuito interno, e, por isso, não têm o condão de elidir, por si só, a responsabilidade do transportador, pois são riscos inerentes à sua atividade. O dano moral está caracterizado, mormente pelo fato de o autor não ter recebido da empresa de transporte a assistência material, alimentação e hospedagem, por mais de 24 horas, até o próximo embarque para prosseguir viagem, o que transborda os limites da razoabilidade. Não há parâmetros legais versando sobre a determinação do valor do dano moral, cabendo ao julgador fixá-lo sob seu prudente arbítrio, evitando que ele propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida." (TJMG - Apelação Cível 1.0194.13.004012-5/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 12/02/2016)

Especificamente quanto à responsabilidade civil das concessionárias de transporte coletivo, leciona Carlos Roberto Gonçalves: "A responsabilidade do transportador é objetiva. No direito brasileiro, a fonte dessa responsabilidade encontra-se no Decreto-lei 2.681 de 1912, que regula a responsabilidade civil das estradas de ferro. (...) Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor mudou o fundamento da responsabilidade civil do transportador, que passou a ser o defeito do produto ou do serviço, causador de um acidente de consumo. Porém, o referido estatuto manteve o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, admitindo como excludentes somente a comprovada inexistência de defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14 § 3º), que rompem o nexo causal (sendo admissível, pelo mesmo motivo, o caso fortuito ou a forma maior). (...) Os problemas relacionados com o transporte terrestre (acidentes ocorridos em estrada de ferro, ou com ônibus, bondes, táxis, elevadores, etc) eram solucionados à luz do Decreto nº 2.681/1912, ou no plano contratual. Podia-se falar, pois, em dever legal e contratual do transportador em conduzir o passageiro são e salvo ao seu destino. (...) Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiros. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino." (Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo:Saraiva, 2003, p. 280/281, 283/284).

Também o art. 734 do Código Civil prevê que o transportador responde perante o transportado, salvo motivo de força maior .

É COMO VOTO, MANTENDO MEU ENTENDIMENTO NOS AUTOS DO RECURSO NO PROCESSO Nº 5002687-09.2019.8.08.0030.

VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002688-91.2019.8.08.0030

Recorrente: VALE S.A.

Recorrido(a): MARIA EDUARDA SOARES PAIVA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DA VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE/MG A COLATINA/ES EM DECORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE TERCEIROS NA LINHA FÉRREA. VIAGEM DE TREM NÃO INICIADA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE ELIDIDA. DIREITO APENAS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com o
cancelamento da viagem de trem de retorno de Belo Horizonte/MG para Colatina/ES
, na data de 03/07/2019, em decorrência de protestos na linha férrea, que ocorreram na mesma data, na cidade de Baixo Guandu/ES. Em virtude do cancelamento, a transportadora não teria dado alternativa de viagem para a consumidora, salvo a remarcação da passagem, o que teria causado transtornos à postulante, que precisou fazer o trajeto parte de ônibus e parte de táxi.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade da recorrente pelo ocorrido, na medida em que teria a responsabilidade de transportar os passageiros de outra forma ao destino final e a arcar com os custos extras. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento das despesas no importe de R$ 377,50 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, que são objetos de irresignação recursal pela VALE S/A.

3.
Ab initio
, rejeito a preliminar de cerceamento da defesa, sob o argumento de que o MM Juiz deveria ter ouvido o funcionário da VALE, chefe de trem, na condição de testemunha ou mesmo de informante, que esclareceria como a recorrente tomou ciência das manifestações.

4. Cumpre consignar que todos os meios legais de prova têm como destinatário final o Juiz da causa. Assim, cabe ao Julgador verificar se as provas já contidas nos autos são suficientes para formar seu convencimento, podendo esse descartar produção de provas desnecessárias (art. 370/371 do CPC), e, por conseguinte, decidir motivadamente a lide. Com efeito, não há cerceamento de defesa quando, em decisão adequadamente fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. No caso, o que a recorrente pretendia comprovar por meio de prova testemunhal é incontroverso nos autos e será objeto de análise no mérito a respeito apenas da responsabilidade da transportadora. Rejeito, pois, a preliminar.

5. No mérito, apesar deste relator, em oportunidade outra, ter acompanhado entendimento no sentido da responsabilidade da recorrente Vale em hipótese idêntica, melhor refletindo acerca da espécie, concluo por outro resultado. Afinal, é cediço que a responsabilidade do transportador se afere objetivamente, independentemente da perquirição de sua culpa pelo evento danoso, sendo ela imanente ao nexo contratual e somente passível de ser elidida pela demonstração de força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de
outros fatos idôneos ao rompimento do nexo de causalidade
, conforme reza o Código Civil Brasileiro, em seus artigos 734 e seguintes, o que ocorreu no caso em apreço.

6. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, II, adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo imprevisível e estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, afasta sua responsabilidade civil. De outro lado, a culpa pelo cancelamento não pode ser atribuída ao consumidor. Portanto, ainda que eximida a responsabilidade da recorrente por ato de terceiros, como o serviço não foi prestado ao consumidor e que como ele não contribuiu para que a viagem não ocorresse na data marcada, há de se restabelecer o equilíbrio nessa relação contratual para que ele receba de volta o importe pago, que no caso corresponde ao importe de R$ 93,00.

7. Quanto aos demais gastos suportados pela recorrida, improcede o pedido de restituição, uma vez que não se aplica ao caso o disposto no artigo 44 do Decreto 1832/96 – Regulamento dos Transportes Ferroviários, que prevê: “
No caso de
interrupção de viagem
, por motivo não atribuído ao passageiro, a Administração Ferroviária fica
obrigada a transportar o passageiro ao destino
, por sua conta, em condições compatíveis com a viagem original,
fornecendo-lhe, se necessário, hospedagem, translados e alimentação
”.
No caso, a viagem de retorno não havia iniciado, por tal razão, a opção a ser dada pela recorrente seria a remarcação da viagem ou a restituição de valor.

8. Outrossim, em relação aos danos morais, é cediço que a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado. Além disso, é imprescindível a demonstração da indigitada falha na prestação do serviço da parte fornecedora, da qual seria deflagrada a responsabilidade em indenizar.

9. Ocorre que, no caso, não pode ser imputado à recorrente o aborrecimento suportado pela recorrida, haja vista ter se dado em contexto atípico, fora da normalidade, como ato de terceiros. Em que pese o tempo de todos ser valioso, não basta o inconveniente ou o inconformismo para que se configure dano moral. É necessário que a situação concreta se apresente suficiente e efetivamente lesiva aos direitos da personalidade, e que esteja presente o nexo de causalidade, o que não restou configurado, notadamente em razão da situação de externa que repercutiu diretamente nos serviços de transporte de passageiros, e que impediu a recorrente de iniciar a viagem. Da mesma forma, as condições precárias em que viajou a parte recorrida, por meio de outras companhias de transporte terrestre, não podem ser imputadas à recorrente, pois lhe são alheias.

10. Em face dessas considerações, os pedidos de indenização por danos morais e de danos materiais, salvo a restituição do valor da passagem, devem ser rejeitados e nesse mesmo sentido ressalto
precedentes de julgamento de outras Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo,
em que houve a análise da mesma situação, com outros passageiros: Recurso Inominado nos autos nº 5002427-29.2019.8.08.0030 - 1ª TURMA RECURSAL; Recurso Inominado nos autos nº 5002429-96.2019.8.08.0030– 3ª TURMA RECURSAL; Recurso Inominado nos autos nº 5002428-14.2019.8.08.0030 – 5ª TURMA RECURSAL.

11. Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para manter a condenação ao pagamento de danos materiais apenas do valor da passagem, qual seja, R$ 93,00 (noventa e três reais), com incidência de correção monetária do desembolso e juros de mora da citação; e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

12. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.